Tribunal: TJPA
Processo: 0812438-98.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812438-98.2024.8.14.0040

APELANTE: DEIMERSON DOS SANTOS DELFINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA TAXA SUBSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário, determinando sua adequação à taxa média de mercado. O embargante alega omissão no julgado por ausência de fixação numérica da taxa substitutiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de indicar expressamente o percentual dos juros substitutivos a serem aplicados na revisão contratual.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu a abusividade dos juros e fixou como parâmetro substitutivo a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, conforme jurisprudência consolidada.
4. A fixação de percentual exato não é requisito obrigatório no acórdão, podendo ser apurada na fase de liquidação de sentença ou mediante simples cálculo aritmético, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Os embargos possuem caráter infringente, o que é incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de fixação numérica da taxa substitutiva quando o acórdão determina, de forma clara, a aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.
2. A definição exata do índice pode ser apurada na fase de liquidação, conforme jurisprudência consolidada.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.880/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2008;
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0812438-98.2024.8.14.0040.

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 31885698.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face do acórdão de
ID
31885698

que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de revisão de cláusula contratual, proposta em face de instituição financeira, objetivando a declaração de abusividade de encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros e a taxa de juros superior à média de mercado. O juízo de origem indeferiu produção de prova pericial e concluiu pela legalidade dos encargos cobrados.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial;
(ii) saber se há legalidade na capitalização mensal dos juros;
(iii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada se mostra abusiva, por superar, de forma significativa, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, diante da desnecessidade de produção de prova pericial em lides fundadas exclusivamente em discussão jurídica sobre cláusulas contratuais bancárias.
4. Reconheceu-se a validade da capitalização mensal de juros, com base na jurisprudência pacificada do STJ (Temas 246 e 247), uma vez que expressamente pactuada e firmada após 31/03/2000, conforme previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. No entanto, restou configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (5,89% a.m. e 98,72% a.a.), por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações similares (3,57% a.m. e 42,96% a.a.).
6. A constatação de encargos excessivos no período da normalidade contratual autoriza a revisão do contrato e implica a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em matéria exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para a resolução do mérito.
2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado caracteriza abusividade, autorizando a revisão contratual e a descaracterização da mora."

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 370, 487, I e 1.013; CDC, art. 6º, IV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.112.880/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no Ag 834707/PR, Rel. Min. José Delgado, j. 17.05.1999.

Sustenta o embargante (ID 32173780), sucintamente, a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto à ausência de
fixação de parâmetros objetivos ou determinação expressa da taxa a ser aplicada
na revisão contratual, pleiteando, assim, a
definição expressa dos percentuais
ou a remessa dos autos à origem para tal finalidade.

Em contrarrazões (ID 33233054),
DEIMERSON DOS SANTOS DELFINO
sustenta a improcedência dos aclaratórios, asseverando que os embargos se utilizam de fundamentos meramente infringentes, sem apontar efetivo vício de omissão, contradição ou obscuridade. Afirma, ainda, que o acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo se limitado a reconhecer a abusividade das taxas com base em jurisprudência pacífica do STJ, que admite a
fixação da taxa média de mercado como parâmetro substitutivo
, ex vi dos Temas Repetitivos 24 a 27.

.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

Compulsando os autos, constata-se que, no acórdão embargado (ID 31885698), este Colegiado
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados
, determinando a revisão do contrato à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos moldes dos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.112.880/PR e do REsp 1.061.530/RS, sob o regime de recursos repetitivos.

Não obstante a ausência de
indicação numérica exata da taxa substitutiva
, o acórdão fixou
expressamente como parâmetro vinculante a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie
, o que satisfaz o requisito de clareza quanto à substituição da cláusula abusiva por índice de mercado objetivo.

Cumpre destacar que
não se exige do órgão julgador a fixação aritmética da taxa de juros
, bastando, para o integral cumprimento do julgado, que se determine o parâmetro legal e jurisprudencial a ser aplicado, como se fez no decisum embargado.

O entendimento jurisprudencial vigente autoriza, inclusive, que
a apuração do percentual exato seja realizada na fase de liquidação de sentença ou por simples cálculo aritmético
, a partir das planilhas do Banco Central, cabendo à parte vencida apresentar os valores conforme os parâmetros estabelecidos pela Corte.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026